Tribunal: TJSP
Processo: 0030065-96.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0030065-96.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSÉ ERNESTINO DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030065-96.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 12743
2
Voto no 12743
Embargos de Declaração no 0030065-96.2012.8.26.0053/50000
Embargante: José Ernestino da Silva
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Ausência de vício Prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição
e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Ernestino da Silva
contra o V. Acórdão de fls. 239/245, que determinou, de ofício, a remessa e a
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Alega, em resumo, que há contradição no julgado, uma vez que, se
atualizado o valor atribuído à causa, em 2012 (R$ 25.000,00), certamente ultrapassaria,
atualmente, o teto de 60 salários-mínimos (fls. 248/250).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O V. Acórdão embargado, entretanto, foi claro ao considerar, para fins de
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o valor atribuído à causa, no
momento, destaque-se, do ajuizamento da ação (R$ 25.000,00 fl. 241), razão pela qual
não há falar-se em “contradição”.
Nesse sentido, cumpre registrar, a propósito, que, segundo entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça, o valor a ser observado, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial, é o “valor de alçada na ocasião da propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030065-96.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 12743
3
ação” (REsp 1537731/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j.
22.08.2017; RMS 45115/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a T., j.
21.08.2014; Rcl 7861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a S., j.
11.09.2013; RMS 38884/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a T., j. 07.05.2013;
CC 56913/BA d.n.).
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria natureza
do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não
implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no 158.218/RJ,
Rel. Min. OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a
REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator